Tribunal: TJES
Processo: 5000758-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. RENÚNCIA ADVOGADO. EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A renúncia aventada pelo Agravante não dá ensejo à nulidade de intimação arguida, porquanto havida ainda em 17/11/2020, somente veio a ser informada nos autos em 07/07/2022, enquanto a publicação do acórdão que é reclamada como errônea, data do mês 06/2022, ou seja, ao tempo da publicação a arguida renúncia ainda não havia sido informada nos autos.

II - A renúncia pode até surtir efeitos imediatos entre as partes, à luz do Código Civil, mas no processo apenas surte efeitos quando devidamente comunicada, quando informada nos autos, ou seja, não socorre o Agravante informar em 2022 uma renúncia havida ainda em 2020 e querer que a ela seja aplicada uma espécie de efeito retroativo a alcançar todos os atos processuais desde a renúncia que não foi informada.

III - recurso conhecido e improvido. Embargos declaratórios prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000758-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA FIOROT LTDA

AGRAVADO: CLAUDIO FERNANDES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000758-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TRANSPORTADORA FIOROT EIRELI

AGRAVADO: CLÁUDIO FERNANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

TRANSPORTADORA FIOROT EIRELI
maneja agravo de instrumento em razão de decisão que, em sede de cumprimento de sentença inaugurado por
CLÁUDIO FERNANDES
, rejeitou sua a arguição de nulidade processual, relativa à intimação do julgamento dos embargos declaratórios movidos face ao acórdão que julgou a apelação, que teria sido publicada em nome de advogado que não mais representava a ora Agravante.

Apontara a parte irresignada, em suma, que o prazo de 10 (dez) dias do §1º, do art. 112 do CPC, que impõe ao advogado renunciante a continuidade dos deveres para com o patrocínio da causa e a defesa dos interesses de seu ex-representado, “conta-se da comunicação da renúncia ao mandante – no caso dos autos em 17/novembro/2020, e não da juntada de tal comunicação aos autos, conforme entendimento errôneo do “
decisum
” agravado.”.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

O Agravante apresentou embargos declaratórios

Contrarrazões em que afirma o Agravado a ausência de nulidade nos autos, dizendo não ter o patrono da Agravante apresentado nos autos sua renúncia.

Pois bem.

O presente recurso volta-se à alegação de nulidade da intimação do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos face ao acórdão que julgou o apelo.

Segundo o Agravante a publicação para ciência do acórdão de fls. 551/553, que negou provimento ao Embargos de Declaração de fls. 522/529, realizada pelo DJe de 24/06/2022, conforme certidão de fls. 554, não veiculou o nome de novo advogado, Dr. Roberto Joanilho Maldonado, mas sim de seu antigo patrono, Dr. Alessandro Salles Soares.

Todavia, tal como asseverei em minha manifestação inicial nos autos, não vejo pertinência nas razões do Agravante, pois como deixou claro o Juízo a quo na decisão recorrida, e se constata em uma análise detida dos autos, a renúncia aventada pelo Agravante,
havida ainda em 17/11/
2020
, somente veio aos autos em 07/07/
2022
, enquanto a publicação do acórdão que é reclamada como errônea, data do mês
06/2022
.

Veja-se que ao tempo da publicação, a arguida renúncia ainda não havia sido informada nos autos.

Ora, a renúncia pode até surtir efeitos imediatos entre as partes, à luz do CC, mas no processo apenas surte efeitos quando devidamente comunicada, quando informada nos autos, ou seja, não socorre o Agravante informar em 2022 uma renúncia havida ainda em 2020 e querer que a ela seja aplicada uma espécie de efeito retroativo a alcançar todos os atos processuais desde a renúncia que não foi informada.

Daniel Amorim Assumpção Neves, em comentário ao art. 112 do CPC, que prevê a hipótese de renúncia do mandato pelo advogado, seus requisitos e consequências, deixa assente que:

“
Comunicada a renúncia do mandado ao mandante, cabe ao advogado informar ao Juízo a sua renúncia
, prevendo o §2º, do art. 112, do Novo CPC que
nos 10 dias subsequentes ao protocolo de sua petição
o advogado deve continuar a atuar e defesa de seu agora ex-cliente (...)”.
1

Claro, portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o Agravante, que o prazo de 10 dias passa a contar da informação da renúncia nos autos, o que tenho mesmo como obvio, data máxima vênia.

Ora, como pode querer a parte e o advogado que um ato de renúncia surta efeitos nos autos, se dele não deu conhecimento ao Juízo? Em outras palavras, como pode querer que um ato informado nos autos em 2022, surta efeitos desde 2020?

Some-se a essa realidade, que a dita renúncia teria ocorrido em 17/11/2020, enquanto a procuração do dito novo patrono da parte veio aos autos apenas em 09/12/2021, portanto, quase um ano após a renúncia, e mais, ao juntar aos autos essa nova procuração, o ora Agravante
nada menciona a respeito de renúncia de seu antigo patrono
, e, principalmente,
não requereu que as intimações fossem feitas
exclusivamente
em nome de seu novo patrono.

Acertado, portanto, me afigura o apontamento lançado pelo Juízo de origem no sentido de que “considerando que ao tempo da publicação/intimação ambos os patronos da requerida Transportadora Fiorot tinham mandatos regularmente constituídos para representá-la nos autos, não há que se falar em nulidade de intimação, posto que a renúncia para efeitos processuais somente terá validade após a juntada aos autos, não importando se a data foi pretérita. Caberia ao patrono Dr. Roberto Joanilho Maldonado (OAB/ES n. 7.028) ter apresentado tal documento no momento em que entrou no processo, bem como igualmente deveria ter sido informada pelo patrono renunciante logo após ter sido notificada ao seu outorgante.”.

Com base em tais razões, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Julgo
PREJUDICADO
os embargos declaratórios opostos face a decisão que negou o pedido de antecipação da tutela recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

In
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodivm, 2016. Pág. 176.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
JULGAR PREJUDICADO
os embargos declaratórios opostos face a decisão que negou o pedido de antecipação da tutela recursal.